Tribunal: TJSP
Processo: 0033333-55.2021.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Estelionatos e associação criminosa (artigos 171, § 4°, por quatro vezes; 171, caput, c.c. 71; e 288; c.c. 69 do Código Penal) – Rejeição da denúncia com fundamento nos incisos I e III do artigo 395 do CPP – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Ausência de condição de procedibilidade quanto

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Estelionatos e associação criminosa (artigos 171, § 4°, por quatro vezes; 171, caput, c.c. 71; e 288; c.c. 69 do Código Penal) – Rejeição da denúncia com fundamento nos incisos I e III do artigo 395 do CPP – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Ausência de condição de procedibilidade quanto às vítimas H.A.K., A.L.F. e E.G. – Delitos contra as vítimas H.A.S.R., N.S.S. e E.D.B. que se inserem na hipótese de exceção prevista no artigo 171, § 5o, IV, do CP – Inépcia não verificada. Provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para esta fase processual. Questão de fundo a ser dirimida durante a instrução penal. Existência de justa causa – Recurso ministerial provido em parte para receber parcialmente a denúncia e determinar seu regular processamento.